Tribunal: TJMT
Processo: 1033252-82.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033252-82.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLYANA OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 028.488.071-05 (APELANTE), JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (APELADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (APELADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IPTU REFERENTE À PERÍODO ANTERIOR A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, movida contra construtora e incorporadora, por cobrança de IPTU anterior à entrega do imóvel. A autora alegou, ainda, ser beneficiária da justiça gratuita e que seu nome foi indevidamente inscrito na dívida ativa por tributo que não lhe cabia.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a responsabilidade da construtora pelo pagamento do IPTU relativo ao período anterior à entrega do imóvel; (ii) verificar a existência de contradição na sentença quanto à obrigação de pagar referido tributo; (iii) definir se houve dano moral indenizável em razão da suposta inscrição indevida da autora na dívida ativa municipal.

III. Razões de decidir

A responsabilidade pelo pagamento de IPTU anterior à entrega do imóvel é da construtora, pois o adquirente só assume a posse do bem e os encargos tributários correspondentes após a efetiva entrega do bem.

A sentença é contraditória ao reconhecer, na fundamentação, que o IPTU anterior à entrega do imóvel é de responsabilidade da construtora, mas deixar de determinar a obrigação de pagamento correspondente.

Não se configura dano moral pela simples alegação de inscrição na dívida ativa, sem comprovação nos autos de que tal fato tenha efetivamente ocorrido.

O reconhecimento da gratuidade da justiça impõe a suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, já observada na sentença, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A construtora é responsável pelo pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel enquanto não houver entrega do bem ao comprador.

A simples alegação de inscrição em dívida ativa, sem comprovação nos autos, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 156, I; CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1697414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.12.2017; STJ, REsp 1.642.314/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.03.2017; TJMT, RAC n. 1003432-26.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.10.2021; TJMG, RAC n. 10024102250867001, Rel. Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes, j. 18.06.2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Polyana Oliveira Ribeiro, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da

ação de obrigação de fazer c.c descumprimento contratual c.c indenização por dano material e moral, movida contra Rondonópolis 32 Incorporações Spe Ltda. e

Echer Empreendimentos Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora no pagamento das custas processuais e horários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão id 135321106, mantendo o entendimento na via integrativa.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, posto que condenou-a ao pagamento das custas processuais, contudo, é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão acostada no id. 135321106 – autos de origem.

Afirma que o outro ponto sobre o qual versa o apelo, é a questão do reconhecimento da obrigação referente ao IPTU dos anos de 2022 e 2023 -

antes da entrega do referido imóvel, ser de responsabilidade das empresas recorridas, porém, não determinou que as mesmas efetuassem o pagamento dos valores em aberto, que encontra-se

em nome da autora, ora recorrente.

Por fim, pugna pela condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o nome da recorrente se encontra inscrito na dívida ativa do município, por dívida que não lhe pertence, atinente a IPTU gerado anteriormente à entrega das chaves. Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 272570376, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Polyana Oliveira Ribeiro em desfavor da Rondonópolis 32 Incorporações Spe Ltda. e

Echer Empreendimentos Ltda., aduzindo, em síntese, que na data de 17 de janeiro de 2020, adquiriu uma casa no empreendimento imobiliário Viva Rondonópolis, situado na Alameda das Rosa, quadra 02, lote 15, Bairro Sagrada Família, na cidade de Rondonópolis, efetuando o pagamento de R$ 24.854,88 (vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais, oitenta e oito centavos), de entrada e, R$ 2.775,00 (dois mil, setecentos e setenta e cinco reais) de comissão ao corretor.

Afirmou que o prazo de entrega da obra seria 30 de maio de 2023 e que, apesar de finalizada, não houve a expedição do habite-se.

Aduziu que em virtude disso, recusou-se a receber as chaves do imóvel.

Seguiu sustentando que a parte ré emitiu cobrança de IPTU referente aos anos de 2022 e 2023 em desfavor da autora/recorrente, contudo, as despesas somente ocorrem após a entrega das chaves.

Diante disso, propôs a ação originaria buscando ser indenizada por danos materiais e morais, bem como a condenação das rés nos encargos da sucumbência. Juntou documentos.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, não sobrevindo nenhum recurso, sendo deferido o pedido de assistência judiciária gratuita e determinada a citação da parte requerida, não sendo designada de audiência de conciliação.

Devidamente citadas, apresentaram contestação, rebatendo os argumentos levados a efeito pela autora, postulando a improcedência dos pedidos, com a condenação da mesma nos encargos da sucumbência.

Em preliminar, a empresa ré – Echer Empreendimentos Ltda. asseverou ser parte ilegítima a figurar no polo passivo, pois quem firmou o contrato foi a ré Rondonópolis 32 Incorporações Ltda.

A autora impugnou a contestação.

Foi determinada a especificação das provas, tendo a parte ré requerido o julgamento antecipado da lide; e a parte autora, nada requereu, certidão id. 157716826.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora no pagamento das custas processuais e horários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão id 135321106, mantendo o entendimento na via integrativa.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença merece reforma, posto que condenou-a ao pagamento das custas processuais, contudo, é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão acostada no id. 135321106 – autos de origem.

Afirma que o outro ponto sobre o qual versa o Apelo, é a questão do reconhecimento da obrigação referente ao IPTU dos anos de 2022 e 2023 - antes da entrega do referido imóvel, ser de responsabilidade das empresas recorridas, porém, não determinou que as mesmas efetuassem o pagamento dos valores em aberto, que encontra-se

em nome da autora, ora recorrente.

Por fim, pugna pela condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o nome da recorrente se encontra inscrito na dívida ativa do município, por dívida que não lhe pertence, atinente a IPTU gerado anteriormente à entrega das chaves. Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, precipuamente ante ao fato deste Tribunal já ter decidido diversas ações sobre a matéria.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, consoante disposto no § 2º, do artigo 98, do CPC.

Contudo, o paragrafo 3º do mesmo dispositivo, preconiza que:
“Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”. (negritei e grifei)

Compulsando os autos verifico que o Magistrado de origem consignou expressamente na parte dispositiva, o trecho
“observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão id 135321106.”

Assim, tenho que o pleito da apelante foi atendido pelo sentenciante, não havendo interesse recursal a insurgência sobre esse ponto.

Superada essa questão, tenho que assiste razão a apelante quanto a responsabilidade pelo pagamento de IPTU, referente a período anterior à entrega do imóvel, ser da Construtora, ora apelada.

Acerca da matéria, o MM. Juiz sentenciante consignou que,
verbis
:

“
No que Se refere ao Imposto – IPTU, ele se torna obrigação do comprador a partir do momento da entrega do imóvel, quando ela passa a ter posse, gozo e uso do bem. Antes, a despesa fica a cargo da construtora
.

Colhe-se dos autos que o mencionado imposto é referente aos anos de 2022/2023, quando o imóvel estava, ainda, de posse da construtora
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA - COBRANÇA IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS - DESCABIMENTO - DANOS MORAIS - AUSENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. 1. É entendimento assente da jurisprudência de que "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente" ( AgInt no REsp 1697414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/12/2017, DJe 15/12/2017), mostrando-se abusiva e ilegal a previsão contratual em sentido contrário. 2. Para que se configure a responsabilidade civil, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade. 3. "O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador" ( REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017), sendo necessária, a tanto, a comprovação de situação fática geradora do abalo à pessoa. 4. Não preenchidos os requisitos legais, e demonstrado que os prejuízos sofridos não ultrapassaram o mero aborrecimento, deve ser mantida a sentença que reconheceu o descabimento da indenização pelos danos morais, em razão do atraso na entrega do imóvel, no caso concreto. 5. A correção monetária se destina à preservação do valor originário da moeda, recompondo os prejuízos decorrentes da sua desvalorização no decurso do tempo. Já os juros conceituam-se como o fruto civil correspondente à remuneração devida em razão da utilização de capital alheio. 6. Havendo sucumbência recíproca, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários de advogado deve ser distribuída entre os litigantes, proporcionalmente ao seu êxito na demanda. 7. Recurso da construtora desp rovido e recurso da autora parcialmente provido.
(TJ-MG - AC: 31154590220148130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/04/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023).

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
, a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Descumprimento Contratual e Indenização por Danos Material e moral (...)”
(id. 272570367 –grifei e negritei).

Em que pese à propositura de Embargos de Declaração pela autora/apelante, informando a contradição existente no
decisum
quanto ao ponto em análise, o recurso foi rejeitado.

À vista disso, assiste razão a apelante neste particular, de que eventuais despesas de IPTU existente antes da entrega do imóvel, seja suportada pela apelada, haja vista que esta não estava na posse do imóvel, devendo a própria construtora arcar com a referida obrigação. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR –
DEVOLUÇÃO INTEGRAL – IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES
– INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – VIABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – DANOS MORAIS – REDUÇÃO INDEVIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

Com a inversão do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual.

Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543/STJ).

O promitente-vendedor deve arcar com as despesas de IPTU, tarifas de consumo, taxas associativas e taxa de ocupação mensal até a efetiva entrega
. [...]”
(TJMT, RAC n. 1003432-26.2020.8.11.0002, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.10.2021 – negritei).

Em relação aos créditos de IPTU, o entendimento da Corte Superior se consolidou no sentido de que, consideram-se contribuintes do referido imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Conforme consta nos autos, a empresa ré efetuou a entrega das chaves à autora no dia 25 de junho de 2023, de modo que a cobrança porventura existente em nome da recorrente junto ao fisco municipal,
antes dessa data,
é de responsabilidade da parte apelada.

Desta forma,
reconheço a contradição existente na sentença quanto a este ponto e julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que o pagamento do IPTU referente ao ano de 2022 e relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2023, seja realizado pela Construtora, ora apelada
.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CDC - PRAZO DE ENTREGA - INOBSERVÂNCIA - MULTA PACTUADA - EXIGIBILIDADE -
TAXA DE CONDOMÍNIO E IPTU RESPONSABILIDADE VENDEDOR ATÉ ENTREGA DAS CHAVES - RESTITUIÇÃO SIMPLES.
1. Tratando-se de contrato de adesão através do qual o promitente comprador aceita uma situação contratual definida de forma prévia e unilateral pela construtora, tal relação jurídica deve ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. É devida a multa pelo atraso na entrega do imóvel, se a condição contratual para entrega do bem era o comprador estar 4 Estado De Mato Grosso Poder Judiciário Juizado Especial em dia com os pagamentos ajustados e não foi comprovada a inadimplência deste. 3.
É abusiva e ilegal a cobrança de taxas de condomínio e de IPTU do comprador se este não foi imitido na posse do bem por culpa da construtora.
4. Se as cobranças efetuadas pelo credor resultaram de cláusulas contratuais até então vigentes, não tem lugar a aplicação do preceito do parágrafo único do art. 42 do CDC, ou seja, devolução em dobro dos valores cobrados a maior.”
(TJMG. Rac n. 10024102250867001, Rel. Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes, 18ª Câmara Cível, J. 18/06/2013 – grifei e negritei).

Quanto ao pleito de danos morais, não assiste razão a apelante, posto que não restou comprovado nos autos a referida inscrição indevida na divida ativa, de modo que mantenho a sentença nesse ponto.

Portanto, tenho que a r. sentença merece ser reformada parcialmente, apenas para
reconhecer a contradição existente e julgar parcialmente procedente a ação, a fim de determinar que o pagamento do IPTU referente ao ano de 2022 e relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2023, seja realizado pela Construtora, ora apelada
.

Considerando que a requerida sucumbiu em parte mínima dos pedidos, mantenho o ônus sucumbencial nos termos fixados na sentença, devendo ser observada a gratuidade da justiça concedida em favor da autora/apelante.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025